Tribunal: TJPA
Processo: 0000554-55.2008.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??ES CRIMINAIS. ARTS. 33 E 35 DA LEI N? 11.343/06. APELA??O JOS? MESSIAS DAS GRA?AS CARDOSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUS?NCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRI??O DA PRETENS?O PUNITIVA DE AMBOS OS DELITOS. PARCIAL PROVIMENTO. DESCLASSIFICA??O DO CRIME DE TR?FICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISS?O ESPONT?NEA E DA MENORIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. APLICA??O DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA DETRA??O DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELA??O ANT?NIO CHARLES ALMEIDA DE LIMA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TR?FICO PRIVILEGIADO. IMPROCED?NCIA. SUBSTITUI??O DA SAN??O PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. N?O PROCED?NCIA. REDU??O DA PENA DE MULTA, EM FACE DA PREC?RIA CONDI??O ECON?MICA DO R?U. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA, DE OF?CIO, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP, REDIMENSIONADA A PENA DEFINITIVA. 1. ? manifesta a aus?ncia de interesse de agir do apelante Jos? Messias das Gra?as Cardoso, no tocante ao seu pedido para recorrer em liberdade, ante o reconhecimento expresso do direito em favor de ambos os recorrentes na senten?a condenat?ria. 2. Deve ser dado parcial provimento ao pleito de reconhecimento da prescri??o da pretens?o punitiva, na sua modalidade retroativa, apresentado pelo apelante Jos? Messias das Gra?as Cardoso, quando constatado que apenas a pena do crime de associa??o para o tr?fico de drogas se encontra prescrita, visto que, desde o ?ltimo marco interruptivo, qual seja, a condena??o dos recorrentes em primeiro grau (14/05/2012), transcorreu per?odo superior a 08 anos (prazo prescricional ? art. 35 da Lei de Drogas), todavia, inferior a 12 anos (lapso prescricional ? art. 33 da Lei n? 11.343/06). 2.1. Tratando-se a quest?o de mat?ria de ordem p?blica, necess?rio se faz estender, nos termos do art. 580 do C?digo de Processo Penal, o reconhecimento da prescri??o do delito do art. 35 da Lei de Drogas, para o corr?u Ant?nio Charles de Almeida. 3. Provadas a materialidade e a autoria do delito de tr?fico de drogas, deve ser mantida a condena??o dos recorrentes pela pr?tica do crime de tr?fico il?cito de drogas, n?o merecendo prosperar a tese desclassificat?ria. 4. ? incab?vel o reconhecimento da atenuante da menoridade do recorrente Jos? Messias das Gra?as Cardoso, por n?o se tratar de menor de 21 anos ? ?poca dos fatos criminosos. 5. H? de ser acolhido o pedido do apelante Jos? Messias das Gra?as Cardoso, quanto ao reconhecimento da atenuante da confiss?o espont?nea, eis que a admiss?o do delito na fase policial por ambos os r?us ? mesmo com a mudan?a de vers?o perante a autoridade judicial - serviu de fundamento ao decreto condenat?rio. 5.1. Deve ser reconhecida, de of?cio, a atenuante da confiss?o espont?nea em favor do apelante Ant?nio Charles de Almeida, em face da sua confiss?o realizada em sede policial. 5.2. Embora reconhecida a atenuante do artigo 65, inciso III, al?nea ?d?, do C?digo Penal, ? incab?vel a redu??o da reprimenda na etapa intermedi?ria, eis que fixada na fase inicial no m?nimo legal. (S?mula n? 231 do Superior Tribunal de Justi?a).6. N?o h? como se acolher o pleito de reconhecimento da minorante do arrependimento posterior (C?digo Penal, art. 16), porquanto, ao lado da patente incompatibilidade entre a esp?cie do crime praticado (tr?fico de drogas) com o mencionado instituto, o material entorpecente foi apreendido t?o somente como decorr?ncia da opera??o policial que culminou na pris?o em flagrante dos recorrentes, n?o tendo havido em momento algum qualquer tipo de ato volunt?rio referente a entrega da droga. 7. O Ju?zo da Execu??o Penal ? o ?rg?o com mais subs?dios para realizar a detra??o da pena, sobretudo porque ter? melhores condi??es de averiguar o tempo exato de pena j? cumprido pelos apelantes. 8. Deve ser indeferido o pedido do apelante Ant?nio Charles de Almeida de reconhecimento da causa de diminui??o do ? 4 art. 33 da Lei de Drogas, em face da sua evidente incompatibilidade com as circunst?ncias do caso concreto, eis que os apelantes foram presos em flagrante delito cultivando consider?vel quantidade de ?maconha?, com demonstra??o de que se associaram para comercializar as drogas extra?das da planta??o. 9. ? descabido o pleito do recorrente Ant?nio Charles de Almeida de substitui??o da san??o privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em decorr?ncia da reprimenda privativa de liberdade final fixada (05 anos de reclus?o), nos termos do art. 44 do C?digo Penal. 10. Merece permanecer inalterada a reprimenda de multa fixada ao recorrente Ant?nio Charles de Almeida, sobretudo por se revelar proporcional e estar em conson?ncia com os ditames legais. 11. Recursos conhecidos para: a) dar parcial provimento ao apelo interposto por Jos? Messias das Gra?as Cardoso, a fim de redimensionar a pena definitiva aplicada, em face do reconhecimento da prescri??o do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, b) negar provimento ao apelo protocolado por Ant?nio Charles de Almeida, entretanto, de of?cio, nos termos do art. 580 do C?digo de Processo Penal, redimensionar a pena final fixada, em virtude do reconhecimento da prescri??o do delito de associa??o para o tr?fico de drogas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0000554-55.2008.8.14.0105
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTES: JOSÉ MESSIAS DAS GRAÇAS CARDOSO E ANTÔNIO CHARLES ALMEIDA DE LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06.
APELAÇÃO JOSÉ MESSIAS DAS GRAÇAS CARDOSO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE AMBOS OS DELITOS. PARCIAL PROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
APELAÇÃO ANTÔNIO CHARLES ALMEIDA DE LIMA.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, EM FACE DA PRECÁRIA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA, DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP, REDIMENSIONADA A PENA DEFINITIVA.
1.
É manifesta a ausência de interesse de agir do apelante José Messias das Graças Cardoso, no tocante ao seu pedido para recorrer em liberdade, ante o reconhecimento expresso do direito em favor de ambos os recorrentes na sentença condenatória.
2.
Deve ser dado parcial provimento ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, apresentado pelo apelante José Messias das Graças Cardoso, quando constatado que apenas a pena do crime de associação para o tráfico de drogas se encontra prescrita, visto que, desde o último marco interruptivo, qual seja, a condenação dos recorrentes em primeiro grau (14/05/2012), transcorreu período superior a 08 anos (prazo prescricional - art. 35 da Lei de Drogas), todavia, inferior a 12 anos (lapso prescricional - art. 33 da Lei nº 11.343/06).
2.1.
Tratando-se a questão de matéria de ordem pública, necessário se faz estender, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o reconhecimento da prescrição do delito do art. 35 da Lei de Drogas, para o corréu Antônio Charles de Almeida.

3.
Provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não merecendo prosperar a tese desclassificatória.
4.
É incabível o reconhecimento da atenuante da menoridade do recorrente José Messias das Graças Cardoso, por não se tratar de menor de 21 anos à época dos fatos criminosos.
5.
Há de ser acolhido o pedido do apelante José Messias das Graças Cardoso, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
,
eis que a admissão do delito na fase policial por ambos os réus - mesmo com a mudança de versão perante a autoridade judicial - serviu de fundamento ao decreto condenatório.

5.1.
Deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea em favor do
apelante Antônio Charles de Almeida, em face da sua confissão realizada em sede policial.
5.2.
Embora reconhecida a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea
¿d¿
, do Código Penal, é incabível a redução da reprimenda na etapa intermediária, eis que fixada na fase inicial no mínimo legal. (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).
6.
Não há como se acolher o pleito de reconhecimento

da minorante do arrependimento posterior (Código Penal, art. 16), porquanto, ao lado da patente incompatibilidade entre a espécie do crime praticado (tráfico de drogas) com o mencionado instituto, o material entorpecente foi apreendido tão somente como decorrência da operação policial que culminou na prisão em flagrante dos recorrentes, não tendo havido em momento algum qualquer tipo de ato voluntário referente a entrega da droga.
7.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelos apelantes.
8.
Deve ser indeferido o pedido do apelante Antônio Charles de Almeida de reconhecimento da causa de diminuição do § 4 art. 33 da Lei de Drogas, em face da sua evidente incompatibilidade com as circunstâncias do caso concreto, eis que os apelantes foram presos em flagrante delito cultivando considerável quantidade de ¿
maconha¿
, com demonstração de que se associaram para comercializar as drogas extraídas da plantação.
9.
É descabido o pleito do recorrente Antônio Charles de Almeida de substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em decorrência da reprimenda privativa de liberdade final fixada (05 anos de reclusão), nos termos do art. 44 do Código Penal.
10.
Merece permanecer inalterada a reprimenda de multa fixada ao recorrente Antônio Charles de Almeida, sobretudo por se revelar proporcional e estar em consonância com os ditames legais.
11.

Recursos conhecidos para
:
a)
dar parcial provimento ao apelo interposto por José Messias das Graças Cardoso,
a fim de redimensionar a pena definitiva aplicada, em face do reconhecimento da prescrição do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas,
b)
negar provimento ao apelo protocolado por Antônio Charles de Almeida,
entretanto, de ofício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, redimensionar a pena final fixada, em virtude do reconhecimento da prescrição do delito de associação para o tráfico de drogas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer dos recursos, dando parcial provimento ao apelo de José Messias das Graças Cardoso e negando provimento ao apelo de Antônio Charles Charles de Almeida, redimensionando, todavia, com fulcro no art. 580 do CPP, a pena final fixada, em decorrência do reconhecimento da prescrição do delito de associação para o tráfico de drogas, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 29 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000554-55.2008.8.14.0105
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTES: JOSÉ MESSIAS DAS GRAÇAS CARDOSO E ANTÔNIO CHARLES ALMEIDA DE LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Antônio Charles de Almeida
, por intermédio do advogado Nivaldo Ribeiro Mendonça Filho, e
José Messias das Graças Cardoso
, por meio do causídico Wendell José de Souza Madeiro, interpuseram apelações, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que os condenou pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e art. 35 da Lei de Drogas, às penas de 08 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa.

Conforme extraído da r. sentença, consta na denúncia, em essência, que, policiais civis receberam denúncia de que os recorrentes estariam cultivando substância entorpecente, vulgarmente conhecida como ¿
maconha¿
, em parte do terreno do nacional Adalto de Freitas Silva, sem autorização legal e contra a vontade do proprietário.

É descrito, ainda, que os agentes policiais realizaram a prisão em flagrante de ambos os recorrentes, apreendendo, na oportunidade, arma, munição e drogas.

Irresignado com o édito condenatório,
Antônio Charles de Almeida
postula: a) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; b) a substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; c) a redução da reprimenda pecuniária, ante sua precária condição financeira.

O
dominus litis
, em sede contrarrazões, rechaça as teses recursais, pugnando pela manutenção integral da r. sentença.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que determinei o seu envio ao Ministério Público de 2º Grau, que, todavia, deixou de exarar parecer, sob o argumento de que, com a destruição dos autos originais por incêndio ocorrido no Fórum da Comarca de Concórdia do Pará/PA, restaram ausentes diversos documentos essenciais para o exame do caso, como, por exemplo, denúncia, reposta à acusação, termo de audiência, mídias gravadas e alegações finais.

Concluso o feito em meu gabinete, constatei que, de fato, os autos originais foram destruídos por incêndio ocorrido no Juízo de origem e, embora constasse certidão de lavra da Diretora de Secretaria, atestando que os autos seriam restaurados no dia 02.04.2018 (fl. 50), não foi seguido, integralmente, o rito estabelecido no art. 541 do Código de Processo Penal.

Desse modo, acolhendo o pleito apresentado pelo
custos legis
, determinei que o processo retornasse com urgência ao Juízo de 1º grau, a fim de que fosse procedida sua restauração, nos termos do art. 541 do Código de Processo Penal.

Com o processo de restauração concluído, veio-me o feito acompanhado do recurso de apelação do também sentenciado
José Messias das Graças Cardoso

e as respectivas contrarrazões do
Parquet
, em face da constatação feita pelo magistrado de 1º grau de que, na verdade, ao contrário do entendido anteriormente pelo próprio Juízo, não havia nos autos comprovação acerca do trânsito em julgado do édito condenatório, em desfavor do 2º recorrente.

Em suas razões, pleiteia
José Messias das Graças Cardoso
: [1] o reconhecimento da prescrição, ¿
haja vista que o fato ocorreu no ano de 2008, o réu fora condenado em 08 (oito) anos e já se passaram 12 (doze) anos, portanto o Estado deixou de exaurir o seu direito de punir¿;
[2] a desclassificação do crime do art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei de Droga; [3] o reconhecimento da causa de diminuição do art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior); [4] a realização da detração da reprimenda, ante o tempo de pena cumprida pelo apelante em estabelecimento prisional; [5] ¿
que seja refeito o cálculo da dosimetria da pena, em relação ao quantum da pena na diminuição sobre a confissão do réu em juízo¿;
[6] a redução da sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade; [7] o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, o
Parquet
, em sede de contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso do 2º apelante.

Por último, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos.

É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 29 de março de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000554-55.2008.8.14.0105
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTES: JOSÉ MESSIAS DAS GRAÇAS CARDOSO E ANTÔNIO CHARLES ALMEIDA DE LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade dos recursos, conheço-os.

Visando otimizar o aspecto redacional deste voto, para melhor compreensão, passo à análise dos pedidos defensivos contidos em ambos os apelos.

Em ponto de partida, cumpre salientar, sem a necessidade de maiores ilações, a
manifesta ausência de interesse de agir de
José Messias das Graças Cardoso
, no tocante a sua preliminar para recorrer em liberdade,
porquanto, como se nota da leitura da sentença recorrida (fls. 45/49), o
magistrado de 1º grau garantiu expressamente o mencionado direito para ambos os recorrentes,
ao destacar: ¿
por se encontrar solto o réu, deve assim permanecer por oportunidade de eventual apresentação de recurso
¿.

Por outro lado, impõe consignar, quanto ao
pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, aventada, igualmente, por
José Messias das Graças Cardoso
,
que o
pleito comporta parcial provimento -
não pelos argumentos apresentados nas razões recusais, mas sim pelos motivos que passo a expor.

Com efeito, diversamente do defendido, não haveria que se falar em prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, caso fosse considerada - como pretende o recorrente -

a pena total definitiva de 08 anos de reclusão (esta, fixada após o reconhecimento do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico), eis que, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal
1
, o prazo prescricional aplicável seria de 12 anos.

Logo, considerando o prazo

prescricional (12 anos), o fato dos crimes terem sido praticados no dia 30/09/2008, a denúncia ser recebida em 24/11/2010 e a sentença condenatória ser prolatada na data de 14/05/2012, fica clara a não ocorrência do transcurso do lapso temporal, pois não decorridos mais de 12 anos entre os marcos interruptivos, vale frisar, consumação do delito e recebimento da exordial acusatória; recebimento e a publicação da sentença condenatória; publicação desta e a presente data, não havendo que se falar, portanto, em prescrição da pretensão punitiva estatal.

No entanto, nos termos do art. 119 do Código Penal
2
, em
caso de concurso material de crimes, a análise da extinção da punibilidade
(no caso, para efeitos de prescrição)
deve ser feita para cada um dos crimes de forma isolada.

Dito de outra forma, ¿
[e]m razão da determinação contida no mencionado art. 119 do Código Penal, embora a pena final aplicada possa ter sido fruto de um concurso de crimes,
para efeitos de prescrição, teremos de encontrar a pena de cada uma das infrações penais, individualmente, e sobre ela fazer o cálculo prescricional
¿
3
. (Destaquei).

Pois bem.

Na situação posta sob exame e nos termos do art. 109 do Código Penal, constato que,
enquanto a reprimenda privativa de liberdade final do delito de tráfico de drogas restou fixada em 05 anos de reclusão
-
prescrevendo em 12 anos
-, a pena definitiva do crime de associação para o tráfico de substância entorpecente ficou dosada em 03 anos de reclusão -
prescrevendo em 08 anos -
, tendo a
sentença condenatória transitado em julgado para o Ministério Público
, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal
4
, por meio da qual a prescrição regular-se-á pela pena aplicada, conforme orienta a Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal
5
.

Desse modo, outro caminho não há que não o de reconhecer,
no caso, a prescrição tão somente do crime tipificado no art. 35 da Lei de Droga, visto que, desde o último marco interruptivo, qual seja, a condenação dos recorrentes em primeiro grau (14/05/2012), transcorreu período superior a 08 anos, todavia, inferior a 12 anos.

Assim, acolho parcialmente a preliminar arguida, para reconhecer a prescrição especificamente do crime de associação para o tráfico de drogas, em favor de
José Messias das Graças Cardoso
, com arrimo no art. 109, IV, e art. 110, ambos do Código Penal, e, em razão disto, decreto a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do referido diploma legal
6
.

Adiciona-se, ainda, que, tratando-se a questão de matéria de ordem pública,
necessário se faz estender, de ofício
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal
7
,
o reconhecimento da prescrição do delito do art. 35 da Lei de Drogas, para o corréu
Antônio Charles de Almeida.

Ultrapassadas essas questões iniciais, adentro no exame meritório das demais teses aventadas em ambos os recursos.

Assento, de pronto, que
não assiste razão ao réu
José Messias das Graças Cardoso
, no tocante ao seu pedido de desclassificação do crime do art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

Justifico.

A
materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas
estão fartamente evidenciadas nos autos, notadamente pelo (a):

a)
Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente
(fl. 20);

b)
Nota de Compra em nome do réu Antônio Charles (fl.23)
, em que é atestado a venda de 100 sacos para mudas e mais 12 metros de plástico;

c)
Relatório Policial
(fl. 35);

d)
Ofício enviado pela autoridade policial ao Juízo de 1º Grau (fl. 38)
, relatando o encaminhamento de ¿
03 frascos plásticos contendo pólvora; 03 frascos plásticos contendo balins (chumbo) para uso em cartuchos para arma de fogo; 01 embalagem metálica contendo 30 espoletas; 02 regadores plásticos na cor azul; 01 borrifador costal uso manual, na cor azul; 01 cartucho metalico calibre 24, carregado artesanalmente, material apreendido nos autos do Flagrante nº 117/2008.000149-2, que tem como indiciados ANTONIO CHAVES ALMEIDA DE LIMA e JOSE MESSIAS DAS GRAÇAS CARDOSO
¿;

e)
Laudo Toxicológico Definitivo
(fl. 149/150), com resultado positivo para ¿
maconha
¿, na quantidade de ¿
65 (sessenta e cinco) pés de erva in natura completos e 06 (seis) pés incompletos
¿, além de ¿
33,390g (trinta e três grama, trezentos e noventa miligramas) de erva
¿ esverdeada;

f)
relatos seguros e convincentes das testemunhas ouvidas durante a persecução criminal, bem como os interrogatórios dos próprios acusados, prestados perante a autoridade policial.

Aqui, é válido ressaltar, inclusive, a menção feita na r. sentença pelo Juízo antecedente, no tocante às fotografias contidas na mídia de fl. 42v, que, todavia - é bom que se diga -, não se encontram mais presentes nestes autos físicos, em decorrência da sua destruição, ante o incêndio ocorrido na comarca de origem, fato que, por óbvio, não tem o condão, por si só, de desqualificar o enquadramento da conduta no crime de tráfico de drogas, ante todos os demais elementos probatórios reunidos nestes autos.

Com relação à prova oral colhida, é oportuno reproduzir os depoimentos prestados, na fase policial (fls. 03/05), pelos policiais civis Luiz Cláudio Gusmão Pena e Almir Pantoja da Costa, pelo nacional Adalto De Freitas e Silva, além dos interrogatórios de ambos os denunciados:
(Luiz Cláudio Gusmão Pena - fl. 03)
: ¿
QUE é policial civil
(Investigador) lotado nesta Delegacia de Polícia, na tarde de ontem
recebeu determinação superior para

seguir
, em companhia do MPC- ALMIR PANTOJA DA COSTA e com apoio de Policiais Militares,
em diligência
até a localidade
denominada Baixo Bujaru, co
m a finalidade de localizar uma plantação de `maconha¿ nas terras de propriedade do senhor ADALTO DE FREITAS E SILVA que fizera denúncia de tal plantação nesta Delegacia;
QUE com auxílio de informações de moradores daquela localidade, conseguimos chegar ao sitio do senhor ADALTO; QUE cerca de três quilômetros mata adentro,
localizamos a referida plantão, onde estavam os indiciados
aqui identificados como sendo ANTONIO CHAVES AIMEIDA DE LIMA e JOSE MESSIAS DAS GRAÇAS CARDOSO; QUE a plantação constituída por cerca de 800 pós de `maconha¿, aparentando terem sido plantados recentemente; QUE as plantas foram arrancadas e face a dificuldade no transporte até a viatura policial nos vimos obrigados a deixar
a maior parte das plantas no local, sendo trazida à esta delegacia aproximadamente 13 quilos de `maconha¿ `in natura¿, além de sementes e pequena quantidade de `maconha¿ pronta para consumo;

QUE a área onde foi instalada a plantão tão foi devidamente preparada com a construção de um barraco feito em lona para proteção dos que ali trabalham; QUE em tal barraco foi localizado material para recarga artesanal de munição para arma de fogo, sendo: pólvora, balins (chumbo), espoletas e ainda um cartucho calibre 24 carregado, além de regadores e um borrifador
;
QUE os indiciados foram interrogados e confessaram serem os proprietários da plantão e que estavam fazendo uso das terras sem o conhecimento do proprietário
.¿
(Grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------
(Almir Pantoja da Costa - fl. 04)
:
¿
QUE é policial civil
(motorista) lotado nesta Delegacia de Polícia de Concórdia do Pará, estando de serviço (plantão) no dia de ontem, por volta das 15:00 horas,
recebeu determinação superior
para acompanhar o IPC-PENA, que com apoio de Policiais Militares, seguiria em
diligência
até a localidade denominada Baixo Bujaru; QUE a diligência tinha por finalidade
localizar uma plantação de `maconha¿ instalada em terras de propriedade do senhor ADALTO DE FREITAS E SILVA que fizera a denúncia nesta Delegacia;
QUE com informações obtidas junto a moradores da área, se
localizou a referida plantação que fora feita cerca de três quilômetros mata a dentro; QUE na plantação foram encontrados os indiciados aqui identificados como sendo ANTONIO CHAVES ALMEIDA DE LIMA e JOSE MESSIAS DAS GRAÇAS CARDOSO que confessaram ser proprietários da plantação em questão, aos indiciados foi dada voz de prisão e os mesmos conduzidos à esta Delegacia onde foram apresentados à autoridade policial;
QUE esclarece o declarante que para se chegar a plantação o acesso é bastante difícil, tendo que se passar por pontes improvisadas sobre igarapés;
QUE os indiciados armaram um barraco feito em lona onde ficava abrigados, no referido barraco foi encontrado material destinado a recarga de munição para arma de fogo, um cartucho calibre 24, municiado artesanalmente, dois irrigadores, um borrifador costal, sementes de `maconha¿ e pequena quantidade de `maconha¿ pronta para consumo; QUE a plantação estava constituída por cerca de 800 plantas que aparentavam ter sido cultivadas recentemente; QUE diz o declarante que todas as plantas foram arrancadas, sendo que,
em virtude da dificuldade em transportar o material para a viatura policial e o adiantado da hora aproximadamente 17:30 horas, a maior parte foi deixada na área para posteriormente se for buscar ou incinerar no local; QUE foi conduzida à esta Delegacia cerca de 13 quilos de `maconha¿ in nature para os exames periciais
.¿.
(Destaquei).
-------------------------------------------------------------------------------------

(Adalto de Freitas e Silva - fl. 05)
: ¿
QUE é
proprietário de pequena área de terra
no endereço acima, onde reside há cerca de 05 (cinco) anos; QUE na tarde do dia 20/09/2008, o declarante estava em sua casa quando ali passou um cidadão que vez por outra caça em terras do declarante; QUE referido cidadão comunicava que havia adentrado até o final da área de propriedade do declarante
e ali fora surpreendido ao encontrar uma plantação de `maconha¿; QUE o declarante de imediato foi ao local onde confirmou a informação recebida, encontrando aproximadamente duas tarefas com plantação de `maconha¿; QUE em virtude de receio em aproximar-se mais para melhor verificar o local o declarante ficou distante do acampamento dos invasores que no momento eram dois elementos,
ambos de estatura mediana, morenos, aparentando cerca de 20 ia 25 anos de idade; QUE diz o declarante que não pode visualizar o rosto de tais elementos que faziam uso de capuz cobrindo metade do rosto;
QUE na ocasião os invasores faziam limpeza se regavam a área de plantio; QUE diz o declarante que logo procurou esta delegacia onde comunicou os fatos solitando providências
; QUE junto a Autoridade Policial ficou acertado uma incursão a área no dia de ontem o que foi feito quando foram presos os indiciados aqui identificados como sendo ANTONIO CHAVES ALMEIDA DE LIMA e JOSE MESSIAS DAS GRAÇAS CARDOSO que estavam na plantação; QUE diz o declarante que no momento da prisão não acompanhava os policiais, permanecendo neta Delegacia aguardando o resultado da diligência.
¿. (Grifei).
-------------------------------------------------------------------------------------
(Antonio Chaves Aimeida de Lima - fls. 06/07)
: ¿
QUE estando desempregado, há cerca de dois meses
juntou-se a seu vizinho e amigo JOSE MESSIAS DAS GRAÇAS CARDOSO, e, ambos de comum acordo, decidiram plantar `maconha¿;
QUE sem uma área de terra onde poderiam levar a frente a empreitada, decidiram que o cultiva seria em terras alheias, para tanto saíram em visitar a zona rural deste município a procura de local ideal; QUE no Ramal Baixo Bujara, mais precisamente na comunidade Nova Esperança, encontraram uma área de terra que faz fundo ao Rio Bujaru; QUE sendo o local de difícil acesso, decidiram que ali seria o lugar ideal;
QUE para se chegar a área escolhida que fica cerca de três quilômetros mada adentro, o depoente e JOSE MESSIAS DAS GRAÇAS CARDOSO tiveram que improvisar a construção de pontes por sobre igarapés e áreas alagadas; QUE com os poucos recursos que ainda tinham compraram lonas, sacos para mudas, mantimentos e o principal, sementes de `maconha¿
não sabe identificar o vendedor das mesmas, declinando, porém, que trata-se de pessoa que foi localizada na feira municipal desta cidade;
QUE diz o depoente que após tudo pronto passaram a limpar a área e logo foram plantando as sementes; QUE ao final da tarde de ontem quando faziam a capina dos corredores da plantação e irrigavam as plantas, foram surpreendidos com a chegada de policiais na área; QUE não tendo tempo de fugir resolveram se entregar pacificamente; QUE aos policiais confessaram ser proprietários da plantação quando então, o depoente e JOSE MESSIAS, receberam voz de prisão; QUE os policiais logo decidiram arrancar todas as plantas, aproximadamente 800 pés da erva, sendo parte ensacada, e, com ajuda do depoente e de JOSE MESSIAS, transportada à viatura policial, ficando o restante no local, segundo os policiais, para que fossem buscar, ou incinerar, no dia de hoje quando conseguiriam melhores condições para a conclusão do serviço
.¿.
(Destaquei).

------------------------------------------------------------------------------------------------
(Jose Messias das Graças Cardoso - fls. 08/09)
:
¿
QUE aproximadamente dois meses
foi procurado por seu amigo e vizinho ANTONIO CHAVES ALMEIDA DE LIMA para em sociedade iniciarem uma plantação de `maconha¿;
QUE o depoente estando desempregado e necessitando de dinheiro aceitou a empreitada, porém, faltava o terreno onde iriam fazer a plantação; QUE logo tiveram ideia de procurar nas localidades vizinhas uma área onde pudessem dar início ao negócio, não importando se a área tivesse dono ou não; QUE na localidade denominada Baixo Bujaru encontraram uma área de terra próxima as margens do rio Bujaru, perceberam que o local tinha dono;
QUE escolheram na tal área uma parte bem escondida e com difícil acesso, limpando a área; QUE com o pouco dinheiro que tinham compraram material necessário para o início da plantação, inclusive sementes da droga; QUE a plantão era limpa e irrigada diariamente, estando as plantas já com cerca de 50 centímetros de altura; QUE na tarde de ontem quando limpavam os corredores da plantação e irrigavam as plantas foram surpreendidos com a chegada de um equipe de policiais ao local; QUE sem condições de fugir o depoente seu amigo ANTONIO CHAVES resolveram se entregar; QUE aos policiais confessaram ser donos da plantação, um dos policiais deu voz de prisão ao depoente e a JOSE CHAVES; QUE ato continuo os policiais passaram a arrancar as plantas, em um total de 800 pés; QUE parte das ervas arrancadas foram colocadas em dois sacos plásticos enquanto que a maior parte ficou no local; QUE com o auxílio do depoente e de JOSE CHAVES a droga que estava nos sacos foi colocada na viatura policial e conduzida à esta Delegacia; QUE no barraco armado no meio a plantação os policiais encontraram material para recarga de cartuchos para arma de fogo, tais como pólvora, chumbo (balins), espoletas e ainda um cartucho,
esclarecendo que a arma que tinham no local foi destruída quando disparada em direção a uma caça.
¿ (Grifei).

Por sinal, especificamente quanto aos depoimentos dos agentes de segurança pública supratranscritos, ressalto que, consoante consolidado pela doutrina e jurisprudência pátrias, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu na espécie.

Saliento, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados policiais, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos prestados, os quais foram, inclusive, ao encontro do declarado pelo civil Adalto de Freitas e Silva (proprietário do terreno em que a plantação foi localizada), além dos demais elementos probatórios citados linhas acima.

Em adição, abro um parêntese para enfatizar que, na fase judicial, embora a mídia da audiência de instrução e julgamento não conste nos autos, em decorrência, esclareço mais uma vez, do incêndio ocorrido na comarca da origem, consta na sentença condenatória a seguinte informação:
¿Apesar da confissão de ambos na Delegacia, em juízo os acusados negaram que a plantação fosse deles, afirmando que se encontravam nela porque estavam caçando, e nem mesmo sabiam que a plantação no imóvel era de maconha.
Não obstante isso, as testemunhas LUIZ CLÁUDIO GUSMÃO PENA (fls. 68), ALMIR PANTOJA DA COSTA (fl. 69) e IZAIAS DAS GRAÇAS CARDOSO (fls. 70), confirmaram o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, afirmando que os acusados foram presos na plantação e de mudas, inclusive uma nota de compra em nome do acusado Antônio Chaves. A referida nota consta aquisição de cem sacos para mudas e doze metros de plástico, usados pelos acusados para produzirem mudas e para servir de teto de teto no barraco improvisado para cuidar da plantação.
Os depoimentos das testemunhas se coaduna com os próprios depoimentos dos acusados na Delegacia, não deixando dúvidas quanto a autoria do crime."

Destarte, da releitura das provas colhidas durante a persecução criminal, entendo não haver motivos para alteração do julgado de primeiro grau, enquadrando-se a conduta dos recorrentes perfeitamente nos núcleos
¿guardar¿
e ¿
cultivar
¿, previstos no artigo 33,
caput
, e §1º, II, da Lei nº. 11.343/2006
8
, sendo indiferente o fato de não terem sido flagrados em pleno ato de comercialização da droga, pois, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

Com efeito, ainda que não se olvide que nem todas provas produzidas conseguiram ser restauradas nestes autos físicos, a verdade é que os
elementos efetivamente restaurados são mais do que suficientes para atestar o envolvimento dos recorrentes no delito de tráfico de drogas.

Por essas razões, malgrado o esforço defensivo,
não há como se acolher a tese desclassificatória para o crime do art. 28 da Lei de Drogas
, sobretudo considerando as circunstâncias do caso concreto, vale frisar, recorrentes presos por cultivar considerável quantidade de substância entorpecente (plantação de maconha).

Em outros termos, mantidos os fundamentos da sentença recorrida, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma.

No que concerne aos
pleitos relacionados à edificação das penas procedida,
faz-se necessário reproduzir trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿
ANTONIO CHAVES ALMEIDA DE LIMA
A pena prevista para o crime do art.33, § 1º, II, da Lei 11.343/06 é de RECLUSÃO de 5 (CINCO) A 15 (QUINZE) ANOS E PAGAMENTO DE 500 (quinhentos) A 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a
DOSIMETRIA
da pena, como segue:
Culpabilidade:
Comprovada, sendo a conduta da ré normalmente reprovável, inata ao próprio crime;
Antecedentes:
imaculados;
Conduta Social:
é boa, visto que a acusada nunca se envolveu em qualquer outro crime;
Personalidade do agente:
do homem comum;
Motivos do crime:
são favoráveis, visto que foi pelo motivo de estarem desempregados;
Circunstâncias do crime:
são favoráveis, visto que plantavam em uma área isolada e distante do resto da comunidade;
Consequências do crime;
não foram graves, pois não se tem provas de que tenha havido efetivamente o comércio, pois a droga foi apreendida antes de ser comercializada;
Comportamento da vítima;
sendo vítima a sociedade, não há que se falar em facilitação por parte dela, visto que ampla tem sido o combate ao referido crime, sendo desfavorável ao réu;
A situação econômica do réu não há como se verificar.
Tendo em vista que das 8 (oito) circunstâncias, apenas (uma) é desfavoráveis, fixo a pena base em (cinco) anos de RECLUSÃO e 500 (quinhentos) dias-multas, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Não há circunstância atenuante ou agravante. Não existe causa de diminuição ou aumento da pena.
ASSIM, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 5 (CINCO ANOS) DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
A pena prevista para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06 é de Pena- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Antecedendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a DOSIMETRIA da pena, como segue:
Culpabilidade:
comprovada, sendo a conduta da ré normalmente reprovável, inata ao próprio crime;
Antecedentes:
imaculados;
Conduta Social:
é boa, visto que a acusada nunca se envolveu em qualquer outro crime;
Personalidade do agente:
do homem comum
Motivos do crime:
são favoráveis, visto que foi pelo motivo de estarem em qualquer outro crime;
Circunstância do crime:
são favoráveis, visto que plantavam em uma aérea isolada e distante do resto da comunidade;
Consequências do crime:
não foram graves, pois não se tem provas de que tenha havido efetivamente o comercio, pois, a droga foi apreendida antes de ser comercializada;
Comportamento da vítima:
sendo vítima a sociedade, não há que se falar em facilitação por parte dela, visto que ampla tem sido o combate ao referido crime, sendo desfavoráveis ao réu.
A situação econômica ao réu não há como se verificar.
Tendo em vista que das 8 (oito) circunstâncias, apenas 01 (uma) é desfavoráveis, fixo a pena base em 3 (três) anos de
RECLUSÃO
e 700 (setecentos) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Não há circunstância atenuante ou agravante. Não existe causa de diminuição ou aumento de pena.
ASSIM, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETESSENTOS) DIAS-MULTA.
APLICANDO O ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, SOMO AS PENAS FIXANDO 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, E 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTAS.
A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime
INICIALMENTE FECHADO
, na conformidade do que determina o art. 33, § 2º, alínea `a¿, do Código Penal Brasileiro.
Por se encontrar solto, deve assim permanecer por oportunidade de eventual apresentação de recurso.
JOSE MESSIAS DAS GRAÇAS CARDOSO
A pena prevista para o crime do art. 33, § 1, II, da lei 11.343/06 é de RECLUSÃO de 5 (CINCO) A 15 (QUINZE) ANOS e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal Brasileiro passo a DOSIMETRIA da pena, como segue:
Culpabilidade:
comprovada, sendo a conduta da ré normalmente reprovável, inata ao próprio crime;
Antecedentes:
imaculados;
Conduta social:
é boa, visto que a acusada nunca se envolveu em qualquer outro crime;
Personalidade do agente:
do homem comum
Motivos do crime:
são favoráveis, visto que plantavam em uma área isolada e distante do resto da comunidade;
Consequência do crime:
não foram graves, pois não se tem provas de que tenha havido efetivamente o comercio, pois, a droga foi apreendida antes de ser comercializada;
Comportamento da vítima:
sendo vítima a sociedade, não há que se falar em facilitação por parte dela, visto que ampla tem sido o combate ao referido crime, sendo desfavorável ao réu.
A situação econômica do réu não como se verificar.
Tendo em vista que das 8 (oito) circunstancia, apenas 01 (uma) é desfavorável, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de RECLUSÃO e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato.
Não há circunstância atenuante ou agravante. Não existe causa de diminuição ou aumento de pena.
ASSIM TORNO A PENA DEFINITIVA EM 5 (CINCO ANOS) DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
A pena prevista para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06 é de Pena- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a
DOSIMETRIA
da pena, como segue:
Culpabilidade:
comprovada, sendo a conduta da ré normalmente reprovável, inata ao próprio crime;
Antecedentes:
imaculados;
Conduta social:
é boa, visto que a acusada nunca se envolveu em qualquer outro crime:
Personalidade do agente:
homem comum;
Motivos do crime:
são favoráveis, visto que foi pelo motivo de estarem desempregados;
Circunstância do crime:
são favoráveis, visto que plantavam em uma área isolada e distante do resto da comunidade;
Consequência do crime
: não foram graves, pois não se tem provas de que tenha havido efetivamente o comércio, pois a droga foi apreendida antes de ser comercializada;
Comportamento da vítima;
sendo vítima a sociedade, não há que se falar em facilitação por parte dela, visto que ampla tem sido o combate ao referido crime, sendo desfavorável ao réu;
A situação econômica do réu não há como se verificar.
Tendo em vista que das 8 (oito) circunstâncias, apenas 01 (uma) é desfavorável, fixo a pena base em 3 (três) anos de
RECLUSÃO
e 700 (setecentos) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato.
Não há circunstância atenuante ou agravante. Não existe causa de diminuição ou aumento de pena.
ASSIM TORNO A PENA DEFINITIVA EM 3 (TRES) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (setecentos) DIAS-MULTA.
APLICANDO O ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, SOMO AS PENAS FIXANDO 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.
A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime
INICIALMENTE FECHADO
, na conformidade do que determina o art. 33, § 2º, alínea `a¿ do Código Penal Brasileiro.
Por se encontrar solto o réu, deve assim permanecer por oportunidade de eventual apresentação do recurso.¿
(Grifei e sublinhei).

De passagem, não custa relembrar que, o crime de associação para o tráfico de drogas, conforme exposto anteriormente, encontra-se prescrito, devendo sua pena final ser excluída, como consequência óbvia, do cálculo dosimétrico.

Pois bem.

Analisando a dosimetria lançada, com relação ao delito de tráfico de drogas, constato que, na 1º fase, o
magistrado sentenciante fixou a pena-base de ambos os recorrentes no seu patamar ínfimo, vale dizer, 05 anos de reclusão e mais 500 dias-multa, razão pela qual merece permanecer inalterada.

Na etapa intermediária, inexistem agravantes a serem reconhecidas em desfavor dos recorrentes.

No ponto,
quanto aos pedidos apresentados por
José Messias das Graças Cardoso
, a fim de que sejam reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, assento que, embora o recorrente não faça jus àquela atenuante, por não se tratar de menor de 21 anos à época dos fatos (cópia RG - fl. 128), deve ser, de fato, reconhecida a atenuante da confissão espontânea em seu benefício, eis que a admissão do delito na fase policial por ambos os réus
- mesmo com a mudança de versão perante a autoridade judicial -
serviu de fundamento ao decreto condenatório.

Nesse caminhar, conquanto não pleiteado pelo apelante
Antônio Charles de Almeida
, reconheço
,
de ofício,

a mencionada atenuante, também, em seu favor, visto que, como enfatizado acima, confessou o seu envolvimento criminoso em sede policial.

No entanto,
embora reconhecida a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea ¿d¿
9
, do Código Penal, em favor de ambos os recorrentes, deixo de proceder com a redução da reprimenda, eis que fixada, na etapa inicial, no mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
10
.

Na etapa final, não há causa de aumento a ser reconhecida. Igualmente,
não assiste razão aos pleitos defensivos de aplicação das minorantes do arrependimento posterior e do tráfico privilegiado, apresentados, respectivamente,
por
José Messias das Graças Cardoso

e
Antônio Charles de Almeida.

Para aplicação da causa geral de diminuição da pena, interpretando o art. 16 do Código Penal
11
, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) que o crime cometido seja sem violência ou grave ameaça à pessoa; b) que a reparação do dano ou a restituição da coisa seja feita de forma voluntária pelo agente criminoso e antes do recebimento da ação penal; c) necessidade de efeito patrimonial, ou seja, que o crime seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais.

No caso em tela, encontra-se patente a incompatibilidade da espécie do crime praticado (tráfico de drogas) com o instituto do arrependimento posterior, eis que o mencionado ilícito tutela à segurança pública, saúde pública e a paz social, inexistindo efeito patrimonial e, como consequência, possibilidade de reparação do dano causado.

Soma-se, ainda, - apenas como reforço argumentativo e por mais benevolente interpretação que se faça -, o fato de o material entorpecente ter sido apreendido tão somente como decorrência da operação policial que culminou na prisão em flagrante dos recorrentes, não tendo havido em momento algum qualquer tipo de ato voluntário de entrega da droga.

Ademais, o
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado se mostra incompatível com as circunstâncias do caso concreto,
porquanto, vou insistir, ao lado dos apelantes terem sido
presos em flagrante delito, cultivando considerável quantidade de ¿
maconha¿
, restou demonstrado que se associaram para comercializar as drogas extraídas da plantação.

Desse modo, à míngua de razão dos recursos defensivos,
julgo improcedentes os pedidos feitos, devendo as penas definitivas dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas serem conservadas em 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

No ponto,
deve ser indeferido, de igual modo, o pedido de redução da pena de multa, em face da precária condição econômica do réu,

aventado por
Antônio Charles de Almeida
,
uma vez que, ao lado desta ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, no mínimo legal de 500 dias-multa, o valor do dia-multa já foi estabelecido no seu patamar ínfimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a
referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão, ainda que se trate de réu pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade

(
v.g.
TJPA. Apelação nº 2020.01797118-61. 2º Turma de Direito Penal. Relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Julgado em 31/08/2020).

A exclusão do crime de associação para o tráfico (prescrição reconhecida), com a consequente redução da pena definitiva fixadas aos recorrentes (de 08 para 05 anos de reclusão), conduz a necessária
modificação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade de ambos para o semiaberto
.

De mais a mais, em decorrência da referida sanção privativa de liberdade fixada,
não há como se acolher o pleito do réu
Antônio Charles de Almeida
de substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal
12
.

Por último,
no que diz respeito à detração da pena, pleiteada por
José Messias das Graças Cardoso
, entendo que o Juízo responsável pela execução da pena dos recorrentes é o Órgão com mais subsídios para realizar a mencionada detração
, com a consequente e eventual modificação, ou não, do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de reprimenda já cumprido pelos apelantes, nos termos do artigo 66, III, "
c",
da Lei de Execução Penal
13
.

Em sendo esse o quadro, firme em todas as considerações expostas,
conheço dos recursos, para:

a) deixando de acompanhar, em parte, o parecer do Ministério Público de 2º Grau -,
dar parcial provimento ao recurso interposto por
José Messias das Graças Cardoso
, para - ante o reconhecimento da prescrição do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas - redimensionar a pena definitiva aplicada
de 08 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado e mais o pagamento de 1.200 dias-multa,
para 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa;

b)
negar provimento ao recurso
protocolado por
Antônio Charles de Almeida
,
entretanto, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, redimensionar - diante do reconhecimento da prescrição do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas - a pena
de 08 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado e mais o pagamento de 1.200 dias-multa,
para 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa
.

É como voto.

Belém (PA), 29 de março de 2021
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I
- em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II
- em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III
-
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
;
IV
-
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
;
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI
- em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
(Revogado)
VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.¿.
(Grifei).

2
¿
Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente¿.

3
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 12º ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 342/343.

4
¿
Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)¿.

5

Súmula nº 146 do STF:
¿A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.¿

6
¿
Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:
(...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção¿.

7
¿
Art. 580.
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros¿.

8

¿Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem:
(...)
II
- semeia,
cultiva
ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas; (...)¿
(Grifei).

9

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II
- o desconhecimento da lei; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III
- ter o agente: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
d
) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

10
¿
Súmula nº 231:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

11
¿
Art. 16:
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços¿.

12

¿Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I
- aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
II
- o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
III
- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)¿

13
¿
Art. 66.
Compete ao Juiz da execução:
III
- decidir sobre:
c
) detração e remição da pena;¿